Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Vistos. Nada a prover quanto à petição de ID 44429605, tendo em vista que, não obstante a determinação de suspensão do cumprimento de sentença n.° 0720963-86.2018.8.07.0001 (ID 38522750), nesta ação rescisória, o pedido de arresto deve ser direcionado, na forma do art. 314 do Código de Processo Civil, àquele Juízo Trabalhista. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame dos agravos internos interpostos aos ID’s 39819883 e 40415443. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora